Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS. MULTA DEVIDA PELO DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de Exceção de Pré Executividade, ao argumento de que a multa cominatória foi arbitrada em face do descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos antes da prolação da sentença. Portanto, a execução da multa não guarda relação com eventual pedido de Cumprimento de Sentença.
3. Afirma que a decisão contrariou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 706, “decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Esclarece que a multa é em um valor altíssimo, R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pugnou pelo efeito suspensivo, o acolhimento do presente agravo e a reforma da decisão, acolhendo a pré executividade.
4. Decisão, ID 22713177, deferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do mérito recursal.
5. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
6. Compulsando os autos originais, PJe 0017962-88.2015.8.07.0018, verifico que a decisão, ID 43526002, determinou o fornecimento de medicamentos para a continuidade do tratamento quimioterápico da agravada, com sessão marcada para o dia 01/07/2015. Sendo conferida força de mandado à decisão, proferida em 26/06/2015 e o Mandado cumprido em 29/06/2015 às 16h:10min, na pessoa do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal.
7. Decisão, ID 43525980, daqueles autos, tendo em vista o descumprimento da decisão anterior, fixou a multa de R$ 800,00 (oitocentos reais), até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), proferida no dia 27/07/2015, sendo cumprido o Mandado, no dia 28/07/2015, às 16h:30min.
8. Em 20/08/2015 foi juntada a contestação do Distrito Federal requerendo a improcedência do pedido, sem cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. No dia 28/08/2015 o feito foi sentenciado, confirmando-se a tutela de urgência. A agravada requereu o cumprimento da multa. O Distrito Federal devidamente intimado para comprovar o cumprimento da decisão, manifestou-se, ID 43526060, informando que a agravada recebeu o medicamento no Hospital de Base no dia 27/07/2015.
9. A agravada informa que não recebeu o medicamento no dia 27/07/2015, a informação apresentada pelo Secretaria de Saúde não tem data. Solicitado o recibo assinado pela agravada, o ente Estatal quedou-se inerte. Tendo o Juízo aplicado a multa cominatória no valor anteriormente previsto, R$ 8.000,00 (oito mil reais).
10. Diante do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento Gencitabina 1.300mg., a partir do descumprimento do prazo para o fornecimento, incidiu a multa diária fixada na segunda decisão, ID 43525980, em R$ 800,00 (oitocentos reais), até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), datada de 26.08.2015, tendo o DF sido devidamente intimado dia 29.06.2015, às 16h00 (ID 43526012).
11. Após a controvérsia se foi aplicado o medicamento ou não, culminando com a não comprovação da aplicação.
12. O Superior Tribunal de Justiça já na vigência do NCPC decidiu ser possível a redução das astreintes quando na sua fixação não se tiver observado a razoabilidade e proporcionalidade.
13. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 461 do CPC) quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade.
14. No caso dos autos, a decisão monocrática agravada concedeu efeito suspensivo até o julgamento do presente agravo.
15. Entendo que a multa não é excessiva, nem abusiva. Pelo que consta dos autos, o ente estatal não cumpriu a decisão e ainda não comprovou o atendimento. Sendo que a Secretaria de Saúde não comprovou que efetuou aplicação do medicamento à agravada.
16. Com efeito, o estabelecimento de multa e astreintes visa evitar o descumprimento de ordem judicial e não se confunde com o sequestro de verbas públicas do Governo, medida extrema e excepcional, que garante, em vista da recalcitrância em cumprir ao comando judicial, o atendimento e socorro ao agravado, podendo, inclusive, ser aplicada cumulativamente com aquelas, sem configurar bis in idem. Nesse sentido: (Acórdão 1114358, 07121098620178070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no PJe: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
17. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO, decisão mantida, por seus próprios fundamentos.
18. Sem custas, em face da isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da não apresentação de contrarrazões.